Tribunal: TJMT
Processo: 1015676-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015676-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 053.467.849-18 (ADVOGADO), JOANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 017.381.871-44 (AGRAVANTE), MULTIPLUS S.A. - CNPJ: 11.094.546/0001-75 (AGRAVADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PROGRAMAS DE MILHAGEM - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA COMPELIR AS RÉS A REATIVAR SUAS CONTAS NOS PROGRAMAS DE FIDELIDADE – INFRINGÊNCIA AOS REGULAMENTOS DOS PROGRAMAS – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na espécie, em cognição sumária, os fatos apontam que a recorrente utiliza o programa fidelidade MULTIPLUS para a venda de passagens, vez que o bloqueio da conta da autora se deu por ter ultrapassado a quantia de 25 CPF ́s, diversos do titular, ao ano, cuja liberação é objeto da petição inicial.

Tais programas de fidelidade não foram instituídos pelas empresas com a finalidade de comercialização, de auferimento de lucro, mas sim, para recompensar o passageiro pela sua fidelidade a uma determinada empresa aérea, por exemplo.

Desta forma, o número de favorecidos pelos bilhetes, fixado pela MULTIPLUS em 25 (vinte e cinco) pessoas durante o mesmo ano, é mais do que razoável, não causando embaraço ao uso gratuito das milhas/pontos.

Assim, neste momento processual, diante das provas apresentadas, e inexistindo risco ao resultado útil do processo, a situação exige que se aguarde o ingresso das rés no processo, com oportunidade para exercício do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOANA DOS SANTOS SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada no 1011858-22.2019.8.11.0015, movida em desfavor de MULTIPLUS S/A e LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AÉREAS S/A), que indeferiu o pedido de tutela para reativação imediata das suas contas nos programas de fidelidade, com integralidade dos pontos detidos antes da suspensão, bem ainda para que se abstenham de promover o bloqueio, suspensão ou cancelamento das contas da Autora em virtude do descumprimento aos regulamentos.

Em suas razões, alega a agravante que (i) demonstrou de forma exaustiva o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar; (ii) as cláusulas inseridas pelas Agravadas em seus regulamentos e que serviram de fundamento para a suspensão das contas da Agravante preveem uma nova limitação à utilização dos pontos de fidelidade pelos consumidores, em desconformidade com os princípios básicos do direito privado; (iii) as restrições por elas impostas não poderem incidir de modo retroativo aos pontos adquiridos antes da sua entrada em vigor; (iv) com a fixação de restrição ao resgate de pontos de fidelidade a até 25 pessoas diversas do titular, as Agravadas atuam em desacordo com os princípios do direito civil e com os entendimentos jurisprudenciais.

Assim, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para determinar que as Agravadas abstenham-se de realizar qualquer bloqueio, suspensão ou cancelamento das contas da Agravante com base nas cláusulas 2.7 do Regulamento da Rede Multiplus e 1.10 do Regulamento do LATAM Fidelidade; ou que apliquem qualquer sanção/punição à Agravante em razão de qualquer outra cláusula que impeça a livre fruição dos pontos detidos pela Agravante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, confirmando antecipação de tutela recursal, reformar em definitivo a decisão agravada, até o julgamento de mérito da ação ordinária de origem.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 21109991).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 24159219).

Sem contraminuta da parte Agravada LATAM AIRLINES BRASIL (TAM LINHAS AÉREAS S/A) (ID 28939969).

Sem contraminuta da parte Agravada MULTIPLUS S/A, substituída na demanda originária por PRISMAH FIDELIDADE LTDA, vez que ainda não foi citada na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020